Tribunal: STF
Processo: RHC 202242
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA SUCESSIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE, NO CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Referente à terceira fase da dosimetria da pena, quando presente mais de uma causa de aumento, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.
    2. Conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo estabelece, ‘sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador’ (HC n. 110.960, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014).
    3. Assim, a depender do caso ‘sub judice’, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, enseja o incremento cumulativo da reprimenda, nos termos da mudança determinada pela Lei n. 13.654/2018. Precedentes desta Corte.
    4. Na hipótese, como evidenciado pelas instâncias ordinárias e enfatizado na decisão ora agravada, o crime envolveu o concurso de três agentes e o auxílio de um adolescente, com o uso de arma de fogo, os quais empregaram ameaças de morte à vítima, tratando-se de elementos concretos que desbordam da conduta descrita no tipo, justificando-se o incremento da pena, especialmente diante do ‘modus operandi’ do delito.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 649.232, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pleiteia “Seja determinado o aumento de pena da terceira fase tão somente no patamar de 2/3;” eis que “não houve a indicação de fundamentação concreta que justificasse a incidência das referidas frações de forma escalonada, em afronta ao teor do art. 68 do Código Penal.”.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 
    É o relatório. Decido. 
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (Agravo regimental no habeas corpus n. 178.716, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.002, Ministro Roberto Barroso). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que o ato impugnado, no ponto em que admite aplicação cumulativa de causas de aumento de pena ao crime de roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), ajusta-se ao entendimento firmado por esta Suprema Corte.
    Nesse sentido, ilustram essa orientação os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (com meus grifos): 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    (...)
    4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.
     5. O STF já decidiu que, na hipótese de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, é possível – na terceira fase da dosimetria da pena – a exasperação da reprimenda em razão da incidência das duas causas de aumento, desde que a exasperação seja feita de “maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto”. Precedentes. 
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 186.671, Ministro Roberto Barroso)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA OCORRIDA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RHC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    (...)
    III – Na instrução criminal, foram comprovadas as causas de aumento relatadas na inicial acusatória – emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual, no momento da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau aplicou o fator de aumento que entendeu adequado. Não há nenhuma ilegalidade nesse proceder. 
    IV – À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena. Precedentes. 
    (...)
    VIII – Agravo a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 179.614, Ministro Ricardo Lewandowski) 
    Ademais, divergir das instâncias anteriores, e aplicar um único aumento em razão da presença das causas de aumento estabelecidas no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, Ministro Edson Fachin: 
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 118.991, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator